Tribunal: TJBA
Processo: 0543484-97.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0543484-97.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALDAIR CIRIACO DOS SANTOS

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II, CP, ART. 180 E ART. 311, TODOS DO CP. ROUBO MAJORADO PELO
CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RECEPTAÇAO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRELIMINAR.
EXTINTA A PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECURSO DE MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE PROVADAS. ACOLHIDO O PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PARA CRIME ÚNICO. DENÚNCIA QUE RELATOU OFENSA A SOMENTE UM PATRIMÔNIO.
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.
DOSIMETRIA DAS PENAS. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DOS MOTIVOS DOS CRIMES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PENAS-BASE PROPORCIONALMENTE REDUZIDAS. TEMA 1.214 STJ.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA O CRIME DE ROUBO. SÚMULA 545, STJ. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA A JUSTIFICAR O INCREMENTO DE 3/8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo acusado
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 14 (catorze) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias-multa, à razão mínima unitária, pela prática dos crimes do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (duas vezes), em concurso formal, art. 180 e art. 311 c/c o art. 29, todos do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

2. Preliminarmente, reconhece-se a extinção da punibilidade do acusado quanto ao crime do art. 180, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que decorreu mais de 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia (24/07/2017) e a publicação da sentença condenatória (18/07/2023).

3. No mérito, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas do crime de roubo foram devidamente comprovadas pelos Boletins de Ocorrência, pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de entrega/restituição de objeto, pelas declarações das vítimas e pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

4. Do mesmo modo, em relação ao
crime de adulteração de sinal identificador de veículo, a materialidade e a autoria delitivas estão provadas pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial realizado no carro apreendido na posse do acusado e
pelo depoimento das testemunhas da acusação ouvidas em juízo.

5. Nesse ponto vale destacar que, embora o apelante não tenha sido flagrado no momento da adulteração, foi encontrado em posse do veículo com placas de identificação trocadas, sem apresentar qualquer argumentação plausível que afastasse a autoria delitiva, incorrendo, assim, no crime tipificado no artigo 311, caput, do Código Penal, como acertadamente pontuou a magistrada

a quo
.

6.
Em referência ao pleito de desclassificação do concurso formal para crime único no delito de roubo,
verifica-se a plausibilidade do pedido da defesa, uma vez que,
na denúncia, o Ministério Público não especificou que
houve mais de um patrimônio atingido na data do crime, circunstância que também não foi relatada em sede de alegações finais, de modo que não é possível o reconhecimento,
in casu
, do concurso formal de crimes, sob pena de violação ao princípio da correlação, que assegura a necessária correspondência entre a acusação formalizada na denúncia e a sentença proferida pelo juiz.

7. Adentrando à dosimetria da pena,
observa-se que, na primeira etapa, as penas basilares foram fixadas acima do mínimo legal, diante a valoração negativa da conduta social do agente, dos motivos e das consequências do crime (esta apenas para o roubo), sem, no entanto, haver motivação idônea para o desvalor dos dois primeiros vetores, o que
embora não revele ofensa ao princípio da individualização da pena, indica a necessidade de reparo.

8. Desse modo, c
onsiderando a exclusão da valoração negativa dos motivos e conduta social, para ambos os crimes, a pena-base fixada deve ser reduzida de forma proporcional ao
quantum
adotado pelo juízo sentenciante,
em consonância com
a tese firmada no Tema Repetitivo 1214 do Superior Tribunal de Justiça.

9.
Assim, para o crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, CP), não havendo circunstâncias judiciais negativas, fixa-se a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima unitária
, que se torna definitiva, ante a inexistência de agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena.

10. Em relação ao crime de

roubo (art. 157, §2º, I e II, CP)
, reduz-se proporcionalmente a pena-base para
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, por remanescer a valoração negativa de apenas uma circunstância judicial (consequências do crime).

11. Na segunda fase dosimétrica, deve ser
reconhecida, de ofício, a atenuante da confissão, uma vez que, na fase inquisitorial, o apelante confessou a prática delitiva do roubo, consoante transcrição constante da fundamentação do presente voto, o que impõe o reconhecimento da referida atenuante, nos termos da Súmula 545, STJ.
Desse modo, reduzo a pena intermediária para o mínimo legal, ou seja,

4 (quatro) anos de reclusão,

em observância à Súmula 231 do STJ.

12.
Na terceira fase,
verifica-se que o Juízo primevo aplicou a fração de 3/8 (três oitavos), sem fundamentar idoneamente o incremento operado, em contrariedade ao enunciado da Súmula 443 do STJ, o que deve ser corrigido.
Dessa forma, reduz-se a fração de aumento para o patamar mínimo de 1/3 (um terço), com a fixação da pena definitiva para o crime de roubo majorado em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
13 (treze) dias-multa, à razão mínima unitária.

13. Por fim, c
onsiderando a regra do concurso material, o réu fica definitivamente condenado à pena de
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de

23 (vinte e três) dias-multa
, à razão mínima unitária.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA ACOLHIDA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A ATENUANTE DA CONFISSÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 0543484-97.2017.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, interposto por ALDAIR CIRIACO DOS SANTOS

em face do Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, acolher a preliminar de prescrição retroativa e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, reconhecendo, de ofício, a atenuante da confissão, nos termos do voto condutor.